Tribunal: TJBA
Processo: 0006205-08.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006205-08.2006.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: METRONORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Execução fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da fazenda pública. Nulidade da sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa. O juízo de origem determinou a manifestação do exequente quanto à viabilidade de prosseguimento da execução, tendo sido certificado o decurso de prazo sem resposta. A extinção do processo foi decretada sem que se verificasse a intimação pessoal da fazenda pública. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal com base em abandono da causa, sem a realização da intimação pessoal da fazenda pública, nos termos exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3.A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, providência que não pode ser suprida por mera publicação no diário oficial. 4.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor para suprir a omissão impede a extinção válida do feito por abandono. 5.Os autos demonstram que não houve intimação pessoal da fazenda pública, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para a extinção do feito e impõe a nulidade da sentença. 6.A existência de normas específicas aplicáveis à execução fiscal (Lei nº 6.830/1980) não afasta a exigência da intimação pessoal prevista no Código de Processo Civil quando se trata de extinção por abandono da causa. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso provido para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0006205-08.2006.8.05.0103, em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelado METRONORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.